Tribunal: TJBA
Processo: 0548502-65.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548502-65.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SYLVIO DE GOES MASCARENHAS FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA SANTOS, RICARDO RAMOS DE ARAUJO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO NEUENSCHWANDER MAGALHAES, RODRIGO NOVAIS FONSECA, GUSTAVO COSTA BARAUNA, FERNANDO DENIS MARTINS, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALEITICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL DE BOA-FÉ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO BEM DADO EM GARANTIA. LEILÃO DE IMÓVEL. SUPOSTA INCAPACIDADE RELATIVA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE EXPRESSAR SUA VONTADE. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO SUBSTANCIAL. LEGALIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0548502-65.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SYLVIO DE GOES MASCARENHAS FILHO
e como apelados
BANCO INTERMEDIUM SA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator